Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-18.2023.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001486-18.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS WAGNER BORTOLANZA - CPF: 052.835.781-60 (APELANTE), EMANUELLE CATHERINE DA FONSECA CANEPPELE - CPF: 047.957.961-06 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOBO FILHO - CPF: 036.984.721-04 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (APELADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIA
LETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. DIVERGÊNCIA DE DATAS. ERRO MATERIAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, que questionava a exigibilidade de duplicata mercantil sem aceite, protestada pela empresa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a duplicata mercantil sem aceite que embasa a execução preenche os requisitos legais de exigibilidade, especialmente diante da alegação de inconsistência entre a data da emissão da nota fiscal (20/01/2022) e a data constante no canhoto de recebimento (20/01/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria, constitui documento idôneo a embasar a execução, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data constante no canhoto de recebimento configura mero erro material, insuficiente para invalidar o título executivo, especialmente quando não há prova de que a mercadoria não tenha sido efetivamente entregue.

5. O erro na digitação do número da duplicata na petição inicial (95265/01 em vez de 95264/01) constitui mero erro material sem repercussão na validade da execução, pois os demais elementos identificadores do título permitem sua inequívoca identificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data constante no canhoto de recebimento, por si só, não invalida a duplicata sem aceite como título executivo extrajudicial, quando presentes o protesto e demais elementos comprobatórios da entrega da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.010, II, do CPC, Lei no 5.474/68, art. 373, inciso II, do CPC e art. 85, §11, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019
.

TJMT
0014508-71.2014.8.11.0003,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução

julgados improcedentes
, com a condenação d
o
embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante alega que
a nota fiscal apresentada diverge do número constante da duplicata, além de inexistir assinatura do sacado que comprove o aceite ou o recebimento da mercadoria
.

Ressalta
que
há divergência temporal nas datas de emissão e recebimento dos documentos
e que
“
a nota fiscal apresenta data de emissão em 20/01/2022, enquanto o comprovante de entrega indica 20/01/2021, evidenciando vício de autenticidade
”
.

A
rgumenta que

a duplicata desacompanhada de aceite ou comprovação de entrega das mercadorias não constitui título executivo válido, conforme previsão do art. 15, II, 'b', da Lei no 5.474/68
.

Sustenta também que a nota fiscal, emitida unilateralmente, não possui força executiva se desacompanhada de comprovantes idôneos de entrega ou de aceite, e que
“a ausência de assinatura no canhoto de entrega torna a duplicata inexigível”
.

Cita jurisprudência do TJPR, TJMG e do próprio TJMT no sentido de que
“a ausência de comprovação de entrega da mercadoria e/ou de aceite desqualifica o título como executivo”
, além de precedentes do STJ sobre a matéria.

Por fim, pede a reforma da sentença para
reconhecer
a nulidade do título executivo, em virtude da ausência de requisitos legais
.

Nas contrarrazõe
s
(Id
317060367
)
,
a apelada
suscita preliminar
de ausência de dialeticidade.
No mérito, pugna pelo não provimento
do
R
ecurso,
afirmando
que
a duplicata, ainda que sem aceite, encontra-se devidamente protestada e acompanhada de documentos comprobatórios da entrega da mercadoria, atendendo aos requisitos legais para embasar a execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

A
ré suscita a inadmissibilidade do Recurso
d
o
autor
por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, el
e
expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o
art. 1.010, II, do CPC
.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Na origem, a empresa
Casa
d
o Adubo
S
.
A
.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (
n.
1000982-12.2023.8.11.0033) em desfavor do ora apelante, com fundamento em duplicata no valor de
R$130.082,28
.

Na inicial
, o apelante alegou, em síntese: (i) inexigibilidade do título executivo, argumentando que a embargada apresentou nota fiscal divergente de suas alegações, não apresentou documentos hábeis a comprovar o aceite da duplicata e não comprovou a entrega e o recebimento da mercadoria; (
ii
) que o canhoto de recebimento do produto, assinado e datado de 20/01/2021, aparentemente foi adulterado ou apresenta grave erro, considerando que a nota fiscal foi emitida em 20/01/2022; (
iii
) que os documentos juntados pela embargada não são suficientes para preencher os requisitos de procedibilidade da demanda, pois desacompanhados dos boletos bancários vinculados às duplicatas.

Em impugnação aos embargos, a empresa embargada sustentou que o embargante adquiriu produtos agrícolas para pagamento a prazo, tendo se comprometido a quitar as duplicatas relacionadas na inicial e ainda inadimplidas.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que o título executivo preenchia os requisitos legais de exigibilidade, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o embargante interpôs
R
ecurso, reiterando a tese de inexigibilidade do título executivo. Argumenta que a nota fiscal apresentada é divergente do comprovante de recebimento, pois a emissão da nota fiscal é datada de 20/01/2022, enquanto o comprovante de recebimento indica a data de 20/01/2021. Sustenta que o canhoto de recebimento foi adulterado e que a ausência de assinatura no título compromete sua validade como título executivo.

A controvérsia central reside na verificação da exigibilidade do título executivo que embasa a ação de execução, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais para que a duplicata mercantil sem aceite possa ser considerada título executivo extrajudicial.

A
Lei no 5.474/68
, que dispõe sobre as duplicatas, estabelece em seu artigo 15 os requisitos para a cobrança judicial desse título:

“
Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo
Civil ,quando
se tratar:

l -
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o desta Lei
”
.

No caso em análise, trata-se de duplicata sem aceite, o que atrai a incidência do inciso II do artigo supracitado. Assim, para que o título possa embasar a execução, é necessário que, cumulativamente: (i) tenha sido protestado; (
ii
) esteja acompanhado de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria; e (
iii
) não tenha havido recusa comprovada do aceite pelo sacado.

Conforme se depreende dos autos, a duplicata foi devidamente protestada, atendendo ao primeiro requisito legal. Quanto ao segundo requisito, referente à comprovação da entrega da mercadoria, este constitui o ponto central da controvérsia.

O apelante sustenta que o comprovante de entrega da mercadoria apresenta inconsistência, pois a nota fiscal foi emitida em 20/01/2022, enquanto o canhoto de recebimento está datado de 20/01/2021, o que, segundo ele, indicaria adulteração do documento ou erro grave que comprometeria sua validade.

Analisando detidamente os documentos que instruem a execução, verifico que, de fato, existe uma divergência entre a data da emissão da nota fiscal (20/01/2022) e a data constante no canhoto de recebimento (20/01/2021). Contudo, essa inconsistência, por si só, não é suficiente para invalidar o título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a duplicata sem aceite, desde que
devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024 .691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 12/04/2011).

3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019)

No caso concreto, a divergência de datas pode ser atribuída a um mero erro material no preenchimento do canhoto de recebimento, possivelmente decorrente da prática comum de, no início de um novo ano, continuar escrevendo o ano anterior por força do hábito. Trata-se de equívoco compreensível e que, isoladamente, não tem o condão de invalidar o documento como comprovante da entrega da mercadoria
.

Ademais, é importante ressaltar que o apelante não nega categoricamente ter recebido a mercadoria, limitando-se a apontar a inconsistência na data do canhoto de recebimento. Não há nos autos qualquer prova de que a mercadoria não tenha sido efetivamente entregue ou de que o canhoto tenha sido fraudulentamente adulterado, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Quanto à
argumentação
de que a exequente teria mencionado na inicial a duplicata de número 95265/01, mas juntado aos autos a duplicata de número 95264/01, observo que se trata de mero erro material na digitação do número do título, sem qualquer repercussão na validade da execução. Isso porque os demais elementos identificadores do título, como valor, data de emissão e partes envolvidas, permitem sua inequívoca identificação.

Ademais, a alegação de que a execução deveria ser instruída com os boletos bancários vinculados às duplicatas não encontra respaldo legal. A Lei no 5.474/68 não exige a apresentação de boletos bancários como requisito para a execução de duplicatas sem aceite, mas sim a presença do protesto e do comprovante de entrega da mercadoria, requisitos que foram devidamente atendidos no caso em análise.

No caso em tela, apesar da inconsistência na data do canhoto de recebimento, os demais elementos constantes dos autos, como a nota fiscal e o instrumento de protesto, são suficientes para demonstrar a existência da relação comercial e a entrega da mercadoria, atendendo à finalidade da norma.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, concluo que a duplicata que embasa a execução preenche os requisitos legais para ser considerada título executivo extrajudicial, não havendo razão para acolher a tese de inexigibilidade suscitada pelo apelante.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SUFICIENTE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título executivo extrajudicial” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp no. 898852/SP)”.
(N.U 0014508-71.2014.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o
valor
atualizado da causa

(
art. 85, §11, do CPC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025